Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-46.2015.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000026-46.2015.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.420.731-13 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE (RECORRENTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.420.731-13 (VÍTIMA), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE (VÍTIMA), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.420.731-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE - CPF: 030.972.891-60 (RECORRENTE), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE - CPF: 030.972.891-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA -
PRELIMINAR
- NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REJEIÇÃO -
MÉRITO
- DESPRONÚNCIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DISPARO DE ARMA DE FOGO DESCRITO PELA VÍTIMA
- MUNIÇÃO APREENDIDA NO LOCAL DO CRIME - RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM LESÕES PROVOCADAS PELA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
E
LAUDO DE LESÃO CORPORAL - CONFISSÃO PARCIAL DO RECORRENTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO RESERVADO DO CONSELHO DE SENTENÇA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DE ARMA EM OCASIÃO DISTINTA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PERTINÊNCIA - ARESTOS DO TJMT E TJMG -

R
ECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

“
Não se constata excesso de linguagem por parte do MM. Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados.”
(STJ, AgRg no AREsp no 978.873/GO)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Afigura-se pertinente a aplicação do princípio da consunção se
“o porte de arma revelou-se meio necessário para a prática do homicídio”
(TJMT, RSE, AP N.U 0000164-68.2012.8.11.0096; TJMG, RSE NU 1.0568.13.001542-9/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000026-46.2015.8.11.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

RECORRENTE(s):
GEAN
DOUGLAS COMIM DUARTE

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0000026-46.2015.8.11.0048 - Código 25563), que o pronunciou por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei no 10.829/03 – (fls. 363/367-ID 142856244).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria para a pronúncia; 2)
“o porte de arma não ocorreu em contexto fático diverso do homicídio”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia ou despronunciado. Subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fls. 368/383-ID 142856244).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 409/413-ID

150644152).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio simples, na modalidade tentada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/2003] - 1. Preliminar: Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem - expressão utilizada que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do magistrado, em obediência à expressa previsão legal - prejuízo não demonstrado - 2. Mérito: 2.1 Pretendida despronúncia do recorrente [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate -2.2. Almejada aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - improcedência - ausência de comprovação inequívoca da relação de dependência entre os crimes - indícios de autonomia entre as condutas - decisão de pronúncia que não comporta revolvimento probatório aprofundado - compete ao Tribunal do Júri a apreciação dos crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça - fls. 413/431-ID 156565651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos, “
sic
”:

“Desse modo, constata-se a materialidade e a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja autor dos fatos descritos na denúncia” [...]

Nada obstante supostamente o acusado haja utilizado o revólver para praticar a tentativa de homicídio, antes do disparo já praticara o crime de porte ilegal de arma, uma vez que a portava em via pública sem a indispensável autorização estatal.”
(ID 142856244)

No primeiro parágrafo, visualiza-se raciocínio judicial acerca da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, em perspectiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP, “
in verbis
”:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

No segundo parágrafo, o Juízo singular limitou-se a consignar que o recorrente estaria portando a arma de fogo antes do cometimento da tentativa de homicídio, a fim de justificar a submissão da análise do delito conexo ao Tribunal do Júri.

O uso das expressões perspectivas
“supostamente”
e
“haja utilizado”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Não se constata excesso de linguagem por parte do MM. Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados.”
(STJ, AgRg no AREsp no 978.873/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 28.2.2018)

Logo, não se evidencia excesso de linguagem nos trechos impugnados.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o Fato:

No dia 12 de janeiro de 2015, por volta de 19 horas, na residência localizada na Avenida N, n° 1.013, Cohab Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Juscimeira, GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, acompanhado de terceiro não identificado nos autos, imbuído de inequívoco animus necandi, tentou matar a vítima Wellington Ramos de Oliveira, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias supra, GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, consciente e dolosamente, portou arma de fogo com munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

2o Fato:

Nas mesmas condições de tempo e espaço, WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA, imbuído de inequívoco animus necandi, tentou matar a vítima Gean Douglas Comim Duarte, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de espaço e local, WELLINGTON RAMOS, consciente e dolosamente, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado no incluso caderno investigativo, na indigitada data e hora, Wellington Ramos de Oliveira se encontrava em sua residência, quando Gean Douglas Comim Duarte chegou, em uma motocicleta, acompanhando de terceira pessoa não identificada.

Apurou-se, também, que ao entrar na residência, Gean Douglas Comim Duarte perguntou quem era Wellington e, após identificação deste, sacou arma de fogo tipo pistola, calibre 380, que trazia consigo e efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção, sem, contudo, conseguir atingi-lo.

Ato contínuo, Wellington Ramos de Oliveira, de posse de uma arma de fogo, saiu no encalço de Gean Douglas Comim Duarte, que tentou fugir do local em companhia de terceira pessoa não identificada com uma motocicleta Honda BIZ 125, placa NJD1167.

Diante da tentativa de fuga de Gean Douglas Comim Duarte, Wellington Ramos de Oliveira disparou 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção à Gean e seu comparsa, vindo a atingir o braço de Gean, causando-lhe lesões corporais. [...]

Ex positis e,

pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal pátrio, em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 14 da Lei Federal n° 10.826/03 [...]
”
(Daniel Carvalho Mariano, promotor de Justiça - fls. 7/9-ID 142856244).

O Juízo singular absolveu sumariamente Wellington Ramos de Oliveira [por legítima defesa] e pronunciou o recorrente GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos:

“A pretensão inicial é parcialmente procedente, passo a análise da conduta dos acusados separadamente. [...]

1o Fato - GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE [...]

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que o réu deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

Deste modo, constata-se a materialidade e a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja autor dos fatos descritos na denúncia.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes descrito na exordial.

As alegações de que os fatos se deram de forma adversa do narrado na vestibular e que o acusado não praticou os fatos descritos na inicial, eis que o mesmo apenas pilotava a motocicleta, bem como que o crime de porte de arma se consumou em contexto fático diverso do homicídio, tratando-se de questão muito discutível, não se podendo subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural para os casos desta natureza.

Daí, a oportuna observação que o crime de porte de arma, aqui, é crime conexo de um crime aparentemente doloso contra a vida. Há justa causa para ser admitido em concurso com este, já que há prova suficiente da sua existência (a autoria e a materialidade dele estão demonstradas).

Em síntese, o crime de homicídio não absorve o de porte de arma, a não ser quando as duas figuras delituosas guardam entre si uma relação de meio e fim estreitamente vinculada... A hipótese aqui noticiada, portanto, não é de absorção, mas de concurso.

De fato, desde que o agente traga consigo ilegalmente a arma sem o fim específico de praticar uma outra conduta típica, o porte deve ser considerado delito autônomo, não havendo absorção em face do princípio da consunção.

Não se trata, assim, de fase inicial da realização de outra infração, tampouco de transição normal de uma forma para outra, mas, sim, de crimes distintos, embora conexos.

Nada obstante supostamente o acusado haja utilizado o revólver para praticar a tentativa de homicídio, antes do disparo já praticara o crime de porte ilegal de arma, uma vez que a portava em via pública sem a indispensável autorização estatal.

Por isso mesmo, não se há falar em consunção, até porque, na hipótese, o agente não manejou o revólver exclusiva e imediatamente antes de cometer o crime e somente para cometê-lo.

Alega também, a defesa que não inexiste qualquer elemento mínimo e concreto que comprove que o réu portava arma de fogo ou que o réu tenha efetivamente efetuado qualquer disparo de arma de fogo, entendo que de igual modo, não merecem amparo diante do teor do Auto de Exibição e Apreensão.

De outra parte, seguindo orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende extravasar de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados (RT 521/439), entendo ter analisado os elementos necessários para pronúncia do réu. [...]

3. A vista do exposto, julgo parcialmente a pretensão inicial, assim:

a) PRONUNCIO GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 14 da Lei Federal n° 10.826/03.

b) ALBSORVER sumariamente o réu WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA, já qualificado(a)(s) nos autos, da imputação que lhes fora feita do cometimento do delito disposto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço diante do reconhecimento da ocorrência da causa de exclusão da antijuridicidade de suas condutas, consistente na legítima defesa real a direito próprio.

c) JULGO extinta a punibilidade do réu WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA (artigo 12 da Lei Federal n° 10.826/03) em face da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em perspectiva, nos artigos 107, IV Código Penal. Assim, dê-se baixa em sua culpa, no que pertine ao presente feito. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – fls. 363/367-ID 142856244)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio tentado está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18-ID 142856244) e Laudo Pericial Criminal no 200-02-03-2015-0070 (do projétil de arma de fogo - pistola .380 - fls. 75/78-ID 142856244),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Lindomar Paes de Barros, policial militar (fls. 15/16-ID 142856244), Wanderlei Bessa Silva, policial militar (fls. 19/20-ID 142856244) e Wellington Ramos de Oliveira, vítima (fls. 22/24-ID 142856244), bem como o interrogatório de GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, recorrente (fls. 26/27-ID

142856244).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Lindomar Paes de Barros e Wanderlei Bessa Silva, da testemunha Aparecido Duarte, a vítima Wellington Ramos de Oliveira. O recorrente GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE permaneceu em silêncio (
Relatório de Mídias de fls. 400-fls. 142856246).

Dito isso, vejamos.

No dia 12.1.2015, por volta das 19h, o recorrente GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, acompanhado de terceira pessoa [não identificada] e utilizando-se de uma motocicleta [Honda BIZ 125, placas NJD 1167],

teria entrado na residência localizada à Avenida N, no 1.013, Bairro Cohab Boa Esperança, Município de Juscimeira e efetuado um disparo de arma de fogo [pistola 380] em direção à vítima Wellington Ramos de Oliveira, a qual não foi atingida. Ato contínuo, a vítima Wellington Ramos de Oliveira, utilizando um revólver [calibre 38], atirou 4 (quatro) vezes contra o recorrente, cujos disparos o atingiram no braço e na mão direita (
fls. 7/9-ID 142856244);

O disparo de arma de fogo supostamente efetuado pelo recorrente
GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE
fora descrito pela vítima
Wellington Ramos de Oliveira
, nas fases policial e judicial.

O recorrente foi preso em flagrante logo após a tentativa de homicídio, com lesões provocadas por projéteis de arma de fogo [efetuados pela vítima], consoante depoimentos dos policiais militares
Lindomar Paes de Barros e Wanderlei Bessa Silva (
Relatório de Mídias de fls. 400-fls. 142856246) e laudo de lesão corporal (fls. 82/83-ID 142856244).

Ao ser interrogado pela autoridade policial o recorrente admitiu que esteve na residência da vítima, no horário da tentativa de homicídio, conduzindo a motocicleta [Honda BIZ 125, placas NJD 1167], embora tenha negado ser o autor do disparo de arma de fogo.

Note-se que
Aparecido Duarte
, genitor do recorrente e proprietário de um lava jato, revelou que, no dia do fato, GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE [recorrente] se apropriou da motocicleta supracitada [deixada em seu comércio por uma cliente] e foi até o município de Juscimeira, a corroborar a dinâmica do crime descrita na

denúncia.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso - tentativa de homicídio simples - (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação ao porte ilegal de arma de fogo, infere-se dos autos que o recorrente

não foi preso portando qualquer objeto. Portanto, não há prova de utilização de arma de fogo em ocasião distinta do cometimento da tentativa de homicídio.

Assim sendo, afigura-se pertinente a aplicação do princípio da consunção visto que
“o porte de arma revelou-se meio necessário para a prática do homicídio”
(TJMT, RSE, AP N.U 0000164-68.2012.8.11.0096 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.5.2018; TJMG, RSE NU 1.0568.13.001542-9/001- Relator: Des. Flávio Leite - 1o.6.2022)

Em caso semelhante, o e. TJMG decidiu:

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei no 10.829/03 -, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023